Tribunal: TCU
Processo: 030.494/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11758/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria em favor de Fernanda Massot Madeira Coelho (XXX.685.191-XX), expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho, com proventos integrais; Considerando que, por meio do Acórdão 8396/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado deliberou no sentido de reconhecer o registro tácito do referido ato de aposentadoria e iniciar a revisão de ofício deste mesmo ato, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando a petição protocolizada por Fernanda Massot Madeira Coelho (peça 20), por meio da qual requer a legalidade do ato de aposentadoria, no sentido de assegurar " na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2o da Lei 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade "; Considerando que não houve sucumbência em desfavor da requerente, na medida em que foi concedido o registro do seu ato de aposentadoria; Considerando que a mera instauração do procedimento revisional do referido ato não possui natureza de mérito, não sendo impugnável, portanto, mediante pedido de reexame; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos às peças 21 a 23; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) receber a peça 20 como mera petição, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, unidade técnica instrutora do processo, para apreciação da peça/ 20 e adoção das medidas que entender pertinentes; e c) comunicar à Sra. Fernanda Massot Madeira Coelho a prolação do presente Acórdão, ressaltando que a deliberação pode ser consultada por meio do portal do TCU na internet. 1. Processo TC- Processo 030.494/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Fernanda Massot Madeira Coelho (XXX.685.191-XX) 1.2. Interessado: Fernanda Massot Madeira Coelho (XXX.685.191-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.